Tribunal: TJES
Processo: 5000328-11.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000328-11.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DONATI AGRICOLA LTDA
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000328-11.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: DONATI AGRICOLA LTDA

EMBARGADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por DONATI AGRICOLA LTDA em face de acórdão (Id. 1919992) proferido por esta e. Terceira Câmara Cível, sob a Relatoria do Eminente Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, cujo
decisum
conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento.

Irresignada, sustentou a omissão do julgado em fixar quais seriam as implicações decorrentes do descumprimento, pela instituição financeira embargada, dos termos da decisão que recepcionou o recurso no duplo efeito e autorizou a realização do depósito judicial da parcela de DEZ/21, vide a manutenção de inúmeras restrições de crédito em face da embargante, circunstância que resultaria na fixação de multa por litigância de má-fé.

Sequencialmente, asseverou a dissonância do julgado com a conclusão alcançada em outros casos, além da falta de menção no acórdão ao artigo 335, do CC/02, segundo o qual seria admitida a consignação “
se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, (pois o Banestes só aceitou receber valor a maior com inserção de indexador inexistente), ou se pender litígio sobre o objeto do pagamento, ressaltando que o valor objeto do pedido liminar representou exatamente a quantia exigida pelo Banestes, portanto, objeto de litígio.
”

Ausentes contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator.

Acompanho o E. Relator, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.
É como voto.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000328-11.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: DONATI AGRICOLA LTDA

EMBARGADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por DONATI AGRICOLA LTDA em face de acórdão (Id. 1919992) proferido por esta e. Terceira Câmara Cível, sob a Relatoria do Eminente Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, cujo
decisum
conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento.

Irresignada, sustentou a omissão do julgado em fixar quais seriam as implicações decorrentes do descumprimento, pela instituição financeira embargada, dos termos da decisão que recepcionou o recurso no duplo efeito e autorizou a realização do depósito judicial da parcela de DEZ/21, vide a manutenção de inúmeras restrições de crédito em face da embargante, circunstância que resultaria na fixação de multa por litigância de má-fé.

Sequencialmente, asseverou a dissonância do julgado com a conclusão alcançada em outros casos, além da falta de menção no acórdão ao artigo 335, do CC/02, segundo o qual seria admitida a consignação “
se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, (pois o Banestes só aceitou receber valor a maior com inserção de indexador inexistente), ou se pender litígio sobre o objeto do pagamento, ressaltando que o valor objeto do pedido liminar representou exatamente a quantia exigida pelo Banestes, portanto, objeto de litígio.
”

C
omo é cediço, “
os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão-somente, sanar obscuridade, contradição ou omissão, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido”
(
STJ
- EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012).

P
or ocasião do julgamento
do recurso,
submetido à época à Relatoria do Eminente Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, depreendeu-se
que, à luz da
reiterada
compreensão firmada pelo e. STJ
no REsp 1.061.530,
submetido à sistemática do artigo 543-C, do CPC/73,
“
a abstenção de qualquer medida que importe em afastamento da mora, requerida em antecipação de tutela, só pode ser deferida se, cumulativamente, (I) a ação estiver fundada em questionamento integral ou parcial do débito; (II) a alegação do autor mostrar-se verossímil com respaldo em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; e (III) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada caução idônea conforme o prudente arbítrio do juiz.
”

Diante disso, concluiu-se
pelo desprovimento recursal
em virtude da ausência d
a
verossimilhança do direito
autoral, face a
necessidade de ampla dilação probatória
decorrente
d
a
multiplicidade de contratos
distintos
firmados entre as partes, cumulado com a falta de
comprovação da recusa de recebimento da prestação pelo embargado.

Veja-se, portanto, que a compreensão adotada por este órgão colegiado pautou-se
nos estritos termos d
o Tema Repetitivo 31, do e. STJ, a qual deverá ser observada por este e. TJES, a teor do artigo 927, inciso III, do CPC/15, não havendo que se falar, portanto, na ventilada omissão de análise do artigo 335, do CC/02.

Nem se diga que o julgado teria sido omisso em condenar
o embargado em litigância de má-fé por suposto descumprimento da decisão que recepcionou o recurso em seu duplo efeito, haja vista que, além de mencionada decisão unipessoal haver sido superada em colegiado, não houve pedido prévio de condenação da instituição bancária com fulcro no artigo 77, do CPC/15, quiçá comprovação de que o depósito efetuado nos autos seria suficiente para englobar a correção monetária e multa contratual, conforme despacho reproduzido no Id. 1335658, panorama que afasta
o
s
uposto descumprimento pelo embargado.

Destarte,
s
abe-se que
não são os
embargos declaratórios
o meio próprio a suscitar o acerto ou desacerto da decisão recorrida. Este não é o
i
ntuito a que
se presta
m
os aclaradores.

Entretanto,
a simples leitura da manifestação judicial recorrida demonstra que as alegações da embargante, nos termos em que firmadas nos aclaradores, estão a revelar nítida intenção de reapreciação de matéria que fora objeto de manifestação clara e expressa desta Corte.

Destaque-se,
outrossim,
que a contradição a ser dirimida em sede de embargos declaratórios é aquela interna, própria do acórdão,
não se viabilizando a
alegação de vício
entre os termos do
decisum
e um
outro determinado julgado, nem mesmo com um outro
determinado entendimento jurisprudencial.

Portanto, o
julgado não padece de vício, apenas verte entendimento diverso daquele que vislumbra correto
a

e
mbargante, ficando clara
a
mera irresignação
dest
a

com a conclusão do julgamento, assim como ficaram expressas as razões que levaram esta Corte a tal conclusão
,
devendo a parte irresignada se valer das vias recursais pertinentes para manifestar
o
seu inconformismo, ao que não se prestam os aclaradores.

P
osto
isto
,
conheço do recurso para negar-lhe provimento
, mantendo incólume o decisório embargado.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1022, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A despeito de a embargante apontar a existência de omissões e contradições no
decisum
máculo, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.